Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVE (POR DIVERSAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância.
2. Presentes a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (por seis vezes), sobretudo pela palavra das vítimas, harmônicas e coesas entre si e com as demais testemunhas, inclusive com a confissão do acusado em sede inquisitorial, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.